Tribunal: TJES
Processo: 5000291-83.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000291-83.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: MAX SOUZA SILVA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos embargos à execução, extinguiu o processo por falta de interesse processual superveniente e condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. A controvérsia se originou da penhora de um imóvel posteriormente reconhecido como impenhorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a condenação do banco ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, é adequada diante da ausência de resistência à pretensão de levantamento da penhora;
(ii) estabelecer se os embargos à execução eram necessários para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, ou se tal pleito poderia ser feito por simples petição nos autos principais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade orienta que os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. No caso, o banco recorrente não indicou o bem à penhora, sendo a restrição determinada genericamente pelo juízo da execução, com base na ausência de indicação de bens pelos executados.

4. Não houve resistência por parte do banco à pretensão dos embargantes. Pelo contrário, assim que tomou ciência da impenhorabilidade, o banco solicitou a desconstituição da penhora nos autos principais, demonstrando boa-fé e ausência de pretensão resistida.

5. A impenhorabilidade do imóvel poderia ter sido alegada por simples petição nos autos da execução, sem a necessidade de ajuizamento de embargos à execução, conforme precedentes jurisprudenciais, o que reforça a ausência de responsabilidade do banco pelos custos processuais decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A parte exequente que não indica o bem à penhora, tampouco resiste ao levantamento de restrição quando informado tratar-se de imóvel impenhorável, não pode ser responsabilizada pelos ônus sucumbenciais em embargos à execução, em observância ao princípio da causalidade.

2. A impenhorabilidade de imóvel pode ser arguida por simples petição nos autos da execução, sendo desnecessária a propositura de embargos à execução para tal finalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85 e 774; Lei nº 8.009/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AI 1408754-72.2019.8.12.0000, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, 3ª Câmara Cível, j. 13.11.2019; TJSP, Apelação 1007819-67.2015.8.26.0576, Rel. Djalma Lofrano Filho, 13ª Câmara de Direito Público, j. 04.07.2018; TJ-MG, AC 0974481-38.2016.8.13.0024, Rel. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 19.10.2023; STJ, Tema 1235 (Recurso Repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
com vistas ao reexame da sentença que, em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, opostos por
MAX SOUZA SILVA E OUTROS,
julgou extinguiu o processo, por perda superveniente de interesse, diante do fato de que o exequente/embargado ter pleiteado a desconstituição da penhora em relação ao bem objeto dos embargos.

Em suas razões recursais (ID 8702545),
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
alega que, assim que tomou conhecimento da penhora, pleiteou sua imediata desconstituição, tendo inclusive informado o ocorrido no feito; e, ainda, que o ajuizamento de embargos à execução foi opção da parte apelada, que poderia ter arguido a impenhorabilidade nos próprios autos principais; de forma que pretende afastar os ônus de sucumbência.

Contrarrazões (ID 8702551) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Em síntese, nos autos principais (processo 0000079-84.2022.8.08.0009), o
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
figura como exequente, tendo sido proposta a execução em face de
MAX SOUZA SILVA E OUTROS
; feito no qual restou estabelecida a penhora de determinado bem.

Assim, a presente demanda (embargos à execução) foi ajuizada por
MAX SOUZA SILVA E OUTROS
, em desfavor do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
; momento no qual o exequente, ora embargado/apelante, requereu a desconstituição da penhora em relação ao bem objeto da controvérsia.

Nesse contexto, foi proferida a sentença guerreada, na qual o julgador de origem entendeu que, com base no princípio da causalidade, seria o caso de condenar o
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, diante do reconhecimento da falta de interesse processual superveniente.

In casu
, verifica-se que os embargos à execução foram ajuizados em 19/05/2023, recebidos com efeito suspensivo em 03/08/2023, com determinação de intimação eletrônica do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
em 25/08/2023, ao passo que a petição (ID 8702232) foi apresentada pelo apelante apenas em 21/09/2023 indicando que realizou pedido de desconstituição da penhora no processo 0000079-84.2022.8.08.0009.

Ainda que, em primeira análise, demonstre-se adequada a decisão de origem, considerando que a penhora na execução (processo 0000079-84.2022.8.08.0009) foi o que gerou a oposição dos embargos à execução, as especificidades do caso concreto não permitem a manutenção da condenação da parte apelante nos ônus de sucumbência.

O exame atento da execução (processo 0000079-84.2022.8.08.0009 - juntado no ID 9819774), revela que o exequente, ora apelante/embargado,
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, não foi responsável pela indicação do bem para penhora; de forma que não pode ser responsabilizado objetivamente pela indevida restrição de imóvel tido em momento posterior como impenhorável.

Isto é, o então exequente apenas ajuizou a ação de execução de título extrajudicial, com requerimento de citação para pagamento e, genericamente, pleito de que, não havendo pagamento ou indicação de bens por parte dos executados, fossem penhorados bens suficientes para satisfação integral da dívida.

Logo, a “escolha” do imóvel objeto da penhora não foi realizada pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, que não pode ser responsabilizado pelos ônus de sucumbência em embargos à execução ajuizados apenas e tão somente para afastar a restrição do referido bem.

O recorrente sequer insistiu na penhora do imóvel, tendo inclusive apresentado pedido de desconstituição nos autos principais (0000079-84.2022.8.08.0009) e se manifestado na presente demanda pela extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir (ID 8702232).

Por conseguinte, o fato do exequente não ter indicado o bem à penhora, nem mesmo apresentado defesa quanto à manutenção da constrição, faz com que não possa ser responsabilizado pelos ônus de sucumbência.

A corroborar, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO PATRONO DAS EXECUTADAS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – SIMPLES PETIÇÃO SEM MAIOR COMPLEXIDADE – DECISÃO SINGULAR ACERTADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DECISÃO SINGULAR MANTIDA.
Agravado que, ao tomar conhecimento de que o imóvel em questão era bem de família, não resistiu à pretensão
das agravantes
e não se opôs ao levantamento da penhora
.
Impossibilidade de o exequente conhecer da impenhorabilidade do bem de família em momento pretérito, uma vez que tal informação não constava nas matrículas dos imóveis constritos, tampouco pode ser presumida. Observância ao princípio da boa fé. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MS - AI: 14087547220198120000 MS 1408754-72.2019.8.12.0000, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 13/11/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2019)

[...] Sentença que fixou honorários advocatícios e despesas processuais acargo do embargado. Pretensão do apelante colimando o afastamento dos ônus da sucumbência. Admissibilidade.
Embargado que, ao tomar conhecimento de que o imóvel em questão era bem de família, não resistiu à pretensão do embargante e não se opôs ao levantamento da penhora. Impossibilidade de o exequente conhecer da impenhorabilidade do bem de família em momento pretérito. Impenhorabilidade de bem de família que pode ser alegada por simples petição, sem necessidade de oposição de embargos. Precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJSP. Ausente a pretensão resistida e afastada a observância ao princípio da causalidade. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação 1007819-67.2015.8.26.0576; Relator: Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; j. 04/07/2018)

Como se depreende, a impossibilidade do exequente conhecer da impenhorabilidade do bem em momento anterior é elemento suficiente para afastar a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em atenção ao princípio da boa fé.

Até porque, reitero, o banco exequente, ora embargado/apelante, não opôs resistência ao levantamento da constrição; ao contrário, concordou com a pretensão e apresentou pedido expresso de desconstituição, justamente por não ter indicado o bem à penhora, sendo impossível que soubesse que se tratava de imóvel impenhorável.

Em suma, não havendo resistência à pretensão por parte do executado/embargado, não cabe este vir a arcar com os ônus da sucumbência.

Para corroborar, destaco ainda que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - Tema 1235 - tem caminhado no sentido de que a impenhorabilidade nem sempre é matéria de ordem pública, sendo ônus do executado prová-la.

Assim, ainda que a mencionada tese não trate da impenhorabilidade de imóvel, há indicativo jurisprudencial de maior restrição quanto ao reconhecimento de impenhorabilidade, cabendo ao executado alegar eventual impossibilidade de penhora, justamente diante da inviabilidade de atribuir ao exequente a responsabilidade de averiguar previamente a origem ou natureza de todos os bens/valores objeto de constrição.

No caso, em se tratando de situação na qual a instituição financeira exequente sequer indicou o bem à penhora, com muito mais razão, não é possível atribuir à apelante os ônus de sucumbência.

Além disso, como bem destacou o recorrente, a impenhorabilidade poderia ser alegada nos próprios autos da execução:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PERDA SUPERVENIENTE OBJETO - IMPENHORABILIDADE - MATÉRIA ORDEM PÚBLICA - SIMPLES PETIÇÃO. O interesse de agir ou interesse processual está assentado na adequação/necessidade e na utilidade do processo. Tendo o imóvel em que se discute a impenhorabilidade nos presentes autos sido arrematado por terceiro em outra demanda judicial para satisfação de outro credor, por consequência lógica, há falta de interesse processual no prosseguimento da presente demanda por perda superveniente do seu objeto, já que inviável a própria penhora.
A impenhorabilidade pode ser alegada a qualquer tempo, por simples petição nos próprios autos da execução,
sendo desnecessários os embargos à execução
.
(TJ-MG - AC: 09744813820168130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 19/10/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE RECEBEU A PETIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COMO EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE E REJEITOU O PEDIDO SOB O FUNDAMENTO DE QUE A MATÉRIA DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPENHORABILIDADE.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER ALEGADA ATRAVÉS DE SIMPLES PETIÇÃO.
DECISÃO CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
A impenhorabilidade do bem
, na forma da Lei 8.009/90, constitui matéria de ordem pública, passível, portanto, de alegação a qualquer tempo e
mediante simples petição nos próprios autos da execução
.
Agravo de Instrumento provido. (TJ-PR 00198979020238160000 Londrina, Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 17/06/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2023)

Outrossim, se a impenhorabilidade poderia ser alegada por simples petição nos próprios autos da execução, a desnecessária oposição de embargos à execução reforça que, em atenção às especificidades do caso concreto, não é possível manter a condenação do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Nesse sentido já se manifestou a jurisprudência:

Embargos à execução - Penhora de imóvel residencial – Insurgência do embargante –
Impenhorabilidade do bem de família reconhecida – Afastamento da condenação da embargada ao pagamento do ônus da sucumbência – Admissibilidade – Impugnação à penhora que poderia ser feita por simples petição nos autos da execução, o que implicaria em ausência de condenação na verba sucumbencial
– Verba sucumbencial afastada – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1003358-59.2019.8.26.0108; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cajamar - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 21/07/2022; Data de Registro: 21/07/2022)

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001720-95.2014.8.11.0012 APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA RECONHECIDA – INTEMPESTIVIDADE – AFASTADA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – RECEBIMENTO COMO SIMPLES PETIÇÃO – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de matéria de ordem pública, a alegação de impenhorabilidade do imóvel que serve de moradia ao devedor e à sua família pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que não havido precedente apreciação do juízo acerca da questão. Embora os embargos à execução não sejam o meio adequado para afastar a penhora de bem de família, justifica-se sua análise em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas.
Se a impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada em simples petição nos autos, a desnecessária oposição de embargos não acarreta a condenação do embargado ao pagamento da verba sucumbencial.
(TJ-MT 00017209520148110012 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/09/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

Portanto, levando em conta que a parte recorrente não indicou o bem à penhora, bem como não apresentou resistência quanto ao levantamento da restrição e, ainda, tendo em vista a desnecessária oposição de embargos à execução para reconhecimento da impenhorabilidade, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação do banco nos ônus de sucumbência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, apenas para afastar sua condenação nos ônus de sucumbência
.

Considerando o provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais (artigo 85, §11, do CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/01/2025 às 17:08:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54911107012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.